Tribunal: TJBA
Processo: 8016444-08.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016444-08.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RESIDENCIAL GARDEN CLUB SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): ISABELA SA TELES ANDRADE, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA APELADO: KARLA COSTA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s):ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISABELA SA TELES ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS REGULAR NO MOMENTO DA ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultaneamente interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da entrega de imóvel residencial sem infraestrutura adequada de energia elétrica e gás encanado. A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores pagos a título de juros de obra por insuficiência probatória. A autora pretende a condenação das rés ao ressarcimento dos danos materiais. As rés buscam a exclusão ou redução da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou de forma suficiente o desembolso indevido de valores relativos a juros de obra, apto a justificar indenização por danos materiais; e (ii) estabelecer se a entrega do imóvel sem fornecimento regular e definitivo de energia elétrica e gás encanado configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reprodução de argumentos anteriormente deduzidos na contestação não viola o princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram a pretensão de reforma do julgado. 4. A autora não comprova de forma discriminada os alegados prejuízos materiais decorrentes da cobrança de juros de obra, pois os extratos bancários e a planilha de evolução do financiamento não individualizam a rubrica específica dos encargos impugnados. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de lastro probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado. 6. A restituição de danos materiais exige prova robusta do efetivo desembolso e da vinculação direta entre os valores cobrados e a cobrança indevida atribuída à construtora. 7. A entrega do imóvel sem ligação definitiva de energia elétrica e sem condições adequadas para utilização do gás encanado caracteriza falha na prestação do serviço e vício de habitabilidade. 8. O fornecimento provisório de energia elétrica por meio de gerador (Id. 97807537) não substitui a obrigação contratual de entrega do imóvel com infraestrutura básica completa e operante. 9. O relatório técnico da Bahiagás (Id. 97807535) evidencia irregularidades impeditivas da utilização segura do sistema de gás encanado, demonstrando a inadequação da unidade imobiliária para plena fruição no momento da entrega das chaves. 10. A responsabilidade das construtoras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da entrega de imóvel sem condições adequadas de habitabilidade. 11. A privação de serviços essenciais em imóvel recém-adquirido extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. 12. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 373, I e 1.010. CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0551142-80.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 19.08.2024; TJBA, Apelação nº 8092533-18.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 29.07.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.852.758/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8013827-21.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados KARLA COSTA DE ALMEIDA, PEDRA CONSTRUTORA LTDA e RESIDENCIAL GARDEN CLUB SPE LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER de ambas as Apelações Cíveis e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça